Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-52.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002743-52.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 015.581.921-66 (EMBARGADO), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF: 357.944.539-15 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JOSE VIRGILIO HENES - CPF: 391.735.509-49 (EMBARGANTE), RAFAEL J. HENES (EMBARGANTE), DYANNA DA SILVA (EMBARGANTE), JOSE VIRGILIO HENES - CPF: 391.735.509-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Izaira Nobre Ferreira e outros,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformados, os embargantes defendem, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente Izaira Nobre Ferreira em razão da mesma não se encontrar na posse do bem, quando da arrematação pela requerida, ora embargada, bem como não manifestou acerca dos honorários advocatícios incidir sobre o valor da condenação.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria analisada,
verbis
:

“
Acerca da ilegitimidade passiva da ré Izaira Nobre Ferreira, bem como da carência de ação, ante a inexistência de notificação para a desocupação voluntária do bem, em que pesem os apelantes sustentarem tais questões no mérito recursal, por ser questões que o antecedem, passo à análise preambularmente. Sem razão os apelantes. A legitimidade passiva da ré Izaira Nobre Ferreira está devidamente configurada nos autos, pois consta seu nome na matrícula do imóvel como proprietária e devedora fiduciante do Banco Bradesco, juntamente com o seu marido, Sr. José Virgílio Henes, conforme documento anexo no id. 166389587 - Pág. 2. Outrossim, em relação a carência de ação alegada pelos apelantes, ante a inexistência de notificação da apelante Izaíra Nobre Ferreira, embora esta tenha direito de ajuizar ação contra o Banco Bradesco buscando indenização por suposto direito inobservado, tal fato não influencia a imissão na posse manejada pela apelada, diante da regularidade na aquisição do imóvel em litígio, estando a pretensão firmemente amparada em direito dominial devidamente registrado por meio de escritura pública de compra e venda perante o Cartório de 1o Ofício de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT (id. 166389587 - Pág. 2). Posto isso, rejeito as teses suscitadas.

Adentrando na análise do mérito recursal, os requeridos, ora apelantes, defendem a necessidade de suspensão do processo, em razão da existência de ação anulatória ajuizada em face ao Banco Bradesco, em que se impugna o procedimento de consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia fiduciária, que está pendente a análise do Recurso Especial interposto perante o STJ. Entretanto, o inconformismo não merece prosperar, pois a apelada adquiriu o imóvel residencial diretamente do Banco Bradesco, que adjudicou o bem, depois de restar negativo os leilões realizados, sendo incontroversa, portanto, a regularidade da aquisição do domínio, estando a pretensão firmemente amparada em direito dominial devidamente registrado por meio de escritura pública de compra e venda perante o Cartório de 1o Ofício de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT
(id. 166389587 - Pág. 2).

(...)

No tocante a fixação dos honorários advocatícios sucumbencial, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto, pois, fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da causa. Confira, verbis: “EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – MENSURAÇÃO DO REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial sobre a condenação, uma vez que esta inexistiu, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta no art. 85, §2o, do CPC, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta.”
(RAC n 0003675-05.2016.8.11.0009, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.11.2021 – negritei). Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, não merecendo reparos a r. sentença hostilizada.”
(id. 178301682 – grifei e negritei)

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de omissão na espécie.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023